Tribunal: CARF
Processo: 10880.677702/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677702/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.348 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.343, de 16 de março de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.677696/2009-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA manifesta inconformidade
com Despacho Decisório eletrônico, que não homologou a compensação declarada com
pagamento indevido de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) –
Estimativa Mensal.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi utilizado para quitar débitos
declarados em DCTF.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
apresentando suas razões, em síntese a seguir:
Alega que o crédito foi lançado indevidamente na DCTF no período
correspondente e que retificou posteriormente a DCTF, por ser um pagamento indevido e
entende que assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677702/2009-18
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677702/2009-18

Alega que está anexando a DCTF retificadora e dos documentos que
comprovariam a solicitação da compensação do débito.
Alega que está demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal e
requer seja cancelado o débito reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP.
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ
como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com
base nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimento a maior.
Não apresentada escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual alega,
resumidamente, o seguinte:
a) Tendo instância a quo considerado insuficientes as provas trazidas
aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências
no sentido de complementar a instrução probatório e não julgar
improcedente o pedido.
b) O que ocorreu no presente caso foi que a Recorrente apurou crédito
a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela
antecipados ao longo do ano superaram o montante devido no
encerramento do período.
c) No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu
crédito com base nas guias de recolhimento referentes a cada
valor devido a título de antecipação. Logo, foram feitos vários
pedidos de restituição quando o correto teria sido fazer um único
pedido.
d) Requer a juntada, em fase recursal da DIPJ e do Livro Razão.

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677702/2009-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de
Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01), que não homologou a
compensação declarada com pagamento indevido de IRPJ – Estimativas Mensal, cód.
2362, recolhido em 30/11/2007.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter havido
apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para quitar
débitos declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado indevidamente na
DCTF no período correspondente e que retificou posteriormente a DCTF, por ser um
pagamento indevido e entende que assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por entender
que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho decisório e porque a
alegação de erro no preenchimento da DCTF deveria estar acompanhada dos
documentos que indiquem os erros cometidos. Confira-se:
6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar os débitos declarados feita
após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não
pode, simplesmente, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido
cometidos na análise do crédito do contribuinte, em relação as informações
constantes dos Sistemas da Receita Federal que são formadas pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais, tais como DIPJ,
DCTF, DIRF, etc, na data da emissão do despacho decisório.
7 – Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não
faz qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao
contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual
equívoco cometido na elaboração da declaração original.
8 – Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas
as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
Em seu recurso a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado insuficientes
as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no
sentido de complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
Logo em seguida, esclarece o erro por ela cometido, nos seguintes termos:
2.7. Na realidade, no presente caso, o que ocorreu foi que a recorrente apurou
crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela
antecipados ao longo do ano superaram o montante devido no encerramento do
período.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677702/2009-18

2.8. No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto
teria sido fazer um único pedido.
2.9. De qualquer modo, é inquestionável que os valores compensados decorrem
de créditos efetivamente apurados pela recorrente como demonstram os
documentos anexos;
2.10 Assim, se todos os pedidos forem analisados conjuntamente resta atestada a
efetividade do crédito em questão.
2.11. Logo, o crédito em questão neste processo deve ser analisado
conjuntamente com os demais pedidos de restituição apresentados referentes a
antecipações desse mesmo período.
Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, da DIPJ 2008 – ano calendário
2007, cópia do Livro Razão (fls. 211/533).
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no sentido de
que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias à comprovação
do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração,
nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser retificada
após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu
unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em diversos
precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de
confissão de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base
nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Verifica-se que, embora não tenha juntado a documentação que comprovasse o erro
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, cópias da DIPJ 2008 – ano
calendário 2007 e do Livro Razão (fls. 211/533) com a finalidade de comprovar o erro
que originou a retificação.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento
motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem informe:
a)
Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde
ao crédito alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente
para quitar a totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
b)
Apresente relatório conclusivo.
c)
Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677702/2009-18

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital